Tribunal: TJSP
Processo: 2171780-76.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
ção.
Natureza do crime e pena mínima. Requisito objetivo não preenchido. Elementos probatórios sugerem conduta profissional do paciente, que não se coaduna com o tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06), e contrariam o requisito subjetivo. Inteligência do art. 28-A, caput, e §§ 1o e 2o, II, do CPP, incluído pela Lei no 13.964, de 24 de dezembro de 2019.
Inocorrente demonstração de ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade impetrada.
Ordem denegada.
(TJSP; Habeas Corpus Criminal 2171780-76.2020.8.26.0000; Relator (a): James Siano; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro Central Criminal Barra Funda - 24a Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/09/2020; Data de Registro: 10/09/2020)

Classe/Assunto:

Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Relator(a):

James Siano

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

09/09/2020

Data de publicação:

10/09/2020

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. Paciente denunciado como incurso no crime de tráfico ilícito de drogas. Pedido da Defensoria Pública de aplicação superveniente do art. 28-A, caput, do CPP, incluído pela Lei no 13.964, de 24 de dezembro de 2019, para que o paciente seja beneficiado com acordo de não persecução penal. Recusa do Ministério Público em propor o acordo, pela natureza do crime e sua pena

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. Paciente denunciado como incurso no crime de tráfico ilícito de drogas. Pedido da Defensoria Pública de aplicação superveniente do art. 28-A, caput, do CPP, incluído pela Lei no 13.964, de 24 de dezembro de 2019, para que o paciente seja beneficiado com acordo de não persecução penal. Recusa do Ministério Público em propor o acordo, pela natureza do crime e sua pena mínima, e por haver elementos que indicam conduta habitual, reiterada ou profissional.
Hipótese de denegação da ordem.
Inexistência de direito subjetivo do réu. Necessário traçar um paralelo interpretativo com a suspensão condicional do processo, para afirmar que cabe ao Ministério Público o poder-dever de admitir ou repudiar o acordo de não persecução penal, mediante apreciação motivada das circunstâncias e requisitos que eventualmente possam autorizar a tentativa de sua implementação.
Natureza do crime e pena mínima. Requisito objetivo não preenchido. Elementos probatórios sugerem conduta profissional do paciente, que não se coaduna com o tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06), e contrariam o requisito subjetivo. Inteligência do art. 28-A, caput, e §§ 1o e 2o, II, do CPP, incluído pela Lei no 13.964, de 24 de dezembro de 2019.
Inocorrente demonstração de ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade impetrada.
Ordem denegada.